Tribunal: STF
Processo: HC 227982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Carlos Oliveira S. da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 795971/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 17, § 1º, (comércio ilegal de arma de fogo) da Lei n. 10.826/2003



    Alega a impetrante que, à míngua de fundamentação idônea, foi fixado o regime fechado a configurar constrangimento ilegal. 



    Aponta que não teriam sido observados os enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF.



    Pugna pela fixação do regime semiaberto, afirmando tratar-se de paciente primário.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja fixado o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora o paciente seja primário, a pena-base tenha sido estabelecida no patamar mínimo legal e a condenação não exceda 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado possui lastro em fundamentação concreta e idônea, qual seja, a expressiva quantidade de armamento e a elevada quantia em dinheiro apreendidos, fatores que denotam a maior reprovabilidade da conduta. 3. Agravo regimental não provido. ”(Doc. 7).



    O julgado emanado do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca consignou, no voto condutor do acordão:



    “E, no caso, tal como consta da decisão agravada, o recrudescimento do regime prisional possui lastro em circunstâncias concretas e idôneas, quais sejam, a expressiva quantidade de armamento e a elevada quantia em dinheiro apreendidos, fatores que denotam a maior reprovabilidade da conduta.” 



    Conforme consta dos autos, o regime mais gravoso foi fixado levando-se em conta a gravidade concreta do delito de comércio ilegal de armas de fogo, pois encontradas com o paciente várias pistolas de procedência estrangeira, carregadores e dinheiro. Essa conclusão não diverge do entendimento da Corte:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO (…). CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. (...) O magistrado sentenciante optou pela fixação do regime inicial fechado em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, ao que parece, são suficientes para permitir a imposição do regime prisional mais gravoso. IV – Impetração não conhecida” (HC n. 118.092, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.2.2014).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT NÃO CONHECIDO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (CP, ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E IV). PENA DE SEIS ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DAS QUALIFICADORAS. REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DE REGIME SEMIABERTO. (…) JUSTIFICATIVA IDÔNEA À IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) In casu, embora a pena de cada paciente tenha sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o estabelecimento do regime prisional fechado de execução encontra-se devidamente justificado pelas instâncias ordinárias, diante da gravidade concreta do delito cometido. Inexistência de quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta aos pacientes. 3. Os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de roubo triplamente circunstanciado (CP, art. 157, §2º, incisos I, II e V) e extorsão mediante sequestro (CP, art. 158, § 1º), em razão de terem subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um veículo e outros bens pessoais pertencentes à vítima, tendo ainda, na mesma oportunidade, sequestrado seus filhos menores de idade com o fim de obter vantagem econômica como condição de preço ou resgate. 4. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a gravidade concreta da conduta justifica o encarceramento mais gravoso, forte no entendimento de que a escolha do sistema inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso versado, as quais indicariam a maior periculosidade dos agentes envolvidos, mormente pelo modus operandi empregado, baseado na restrição de liberdade das vítimas. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via processual” (HC n. 112.661, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.8.2013).”



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente